Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006855-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCO ROMERO SILVA MUNIZ - CPF: 814.322.751-00 (RECORRENTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0002-14 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 11/05/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: AGUARDO PEDIDO DE VISTA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOSAUTOS. Sessão Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: PEÇO VISTA DOS AUTOS Sessão 08/03/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: deu provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia ao primeiro vogal e acompanho a relatora no tocante ao dano material e excluiu o dano moral acompanhando o primeiro vogal.. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

V O T O DA R E L A T O RA

Recurso Inominado no
1006855-94.2020.811.0001

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP.

Recorrido:
FRANCO ROMERO SILVA MUNIZ.

Data do Julgamento: 11/05/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a sentença, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como o valor de
R$ 8.468,00
(oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A reclamada requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O recorrido, em suas contrarrazões refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela recorrente, rejeito-a, uma vez que, no presente caso, independe se o veículo era de propriedade do recorrido, até porque a propriedade desse bem se opera pela tradição, pois o furto ocorreu no veículo utilizado por ele na ocasião. Foi o recorrido quem teve o prejuízo, que adotou as medidas pertinentes e é quem detém legitimidade para buscar reparação.

Cabe destacar que a recorrente sustenta que a nota do notebook apresentada nos autos não consta no nome do reclamante e, portanto, não teria qualquer dever de indenizar por parte do reclamado.

Nesse sentido tal argumentação não deve prosperar à medida que embora a nota fiscal conste o nome da empresa em que o recorrido trabalha, o referido notebook estava sobre sua responsabilidade e ainda que não fosse de sua propriedade, o recorrido teria que arcar com tal prejuízo.

Ademais no caso em comento o recorrido em suas razões deixa claro que o notebook era de sua propriedade e serviu como forma de salário utilidade, uma vez que tal aparelho era sua ferramenta de trabalho para desenvolver pesquisas genéticas para empresa que trabalha.

Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão, transcrevo partes da respeitável decisão:

“(...)

Furto e
m estacionamento.

Nos termos da Súmula 130 do STJ,
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento
.

Embora a Súmula 130 do STJ tenha sido editada em 1995, o entendimento jurisprudencial continua no mesmo sentido:
(...)

Destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento empresarial estende inclusive quando o estacionamento é cedido gratuitamente e ainda em situações em que o estabelecimento fixa placas, de sinalização interna, informando que não se responsabiliza por eventuais danos.

(...)

Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes decorrentes de roubos e furtos de veículos ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização de excludente de responsabilidade. (...)

Consequentemente, se o estacionamento é público, ou se é cedido por instituição não empresarial, logicamente que o disposto na Súmula 130 do STJ não se aplica.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que: (a) a parte reclamante deixou seu veículo no estacionamento of
erecido pela parte reclamada enquanto estava em compras (Cupom Fiscal, ID 29278121); (b) objetos deixados dentro do veículo foram furtados (Boletim de Ocorrência, ID 29278122, Nota Fiscal 29278126).

Estes fatos evidenciam a conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em
honra objetiva
consistente na ofensa à reputação social e a
subjetiva
se reportando ao sofrimento suportado. (...)

Assim,
a indisponibilidade de bens,
ou seja,

a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão d
e gerar o dano moral.

Em exame do caso concreto, nota-se
que
o furto do veículo
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Ademais, destaca-se que o um dos bens indisponibilizado se trata de ferramenta de trabalho/utensílio doméstico de primeira necessidade/presente de casamento/objetos pessoais, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor.

Portanto, diante do indisponibilidade de uso do bem é devido o
dano moral.

(...)

Quantum indenizatório do dano material.

Em análise dos autos, nota-se que as partes diverg
em quanto à caracterização do dano material e ao seu
quantum
. (...)

Em exame do caso concreto, nota-se que apenas o Ultrabook HP Modelo 830 G5 e o carregador de celular, foram apresentados provas de sua existência ou propriedade antes da prática do furto noticiado (Nota Fiscal), com exceçã
o das 03 (três) Camisas Polo da Lacoste e do 01 (um) perfume Carolina Herrera 212 Men.

Se excluirmos os objetos que não foram evidenciados como de propriedade pretérita da parte reclamante, restam apenas
Ultrabook HP Modelo 830 G5 e o carregador de celular.

Aplicando o
bom senso
e a
experiência comum
, é crível que a parte reclamante mantivesse no interior de seu veículo Ultrabook HP Modelo 830 G5 e o carregador de celular, pois de acordo com sua profissão comprovada nos autos, normalmente as pessoas levam tais bens consigo.

Diante de tudo o que foi exposto e com base nas Notas Fis
cais juntadas no ID 29278127 e 29278126, no presente caso o dano material se quantifica em R$8.468,00, correspondente a 01 (um) Ultrabook HP Modelo 830 G5 e 01 (um) carregador de celular, que se considera terem sido objeto
do furto.

(...).”.

Desta feita, restando demonstrados os prejuízos sofridos pelo recorrido diante dos fatos narrados na inicial, bem como o transtorno em tentar resolver a situação administrativamente e a desídia da empresa recorrente em solucionar os fatos, resta configurado o dever de indenizar a título de danos morais.

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

A empresa recorrente não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Incumbe a ela demonstrar as medidas de segurança que possui para evitar ocorrências dessa natureza. Para eximir-se da responsabilidade, bastaria apresentar as gravações obtidas com as câmeras de segurança demonstrando que nada aconteceu com o veículo da parte recorrida enquanto no local, prova que não veio aos autos.

Nesse sentido cabe salientar que o recorrido junta aos autos, provas suficientes do furto no estacionamento do recorrente, tanto com as filmagens do local, fotos, cupom fiscal, boletim de Ocorrência e a conversa com o gerente do estabelecimento no dia do ocorrido, com os respectivos ids 67481492, 67481491, 67481490, 67481489 e 67481488.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO EM ESTACIONAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO EM POSSE DA PARTE RECLAMANTE – LEGITIMIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – ART. 515, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MÉRITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – DEVER DE EVITAR O DANO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VÍTIMA DE FURTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ilegitimidade ativa afastada, diante da comprovação da posse, pela reclamante, dos bens furtados e do automóvel de onde estes foram subtraídos.

2. O dano ou furto ocorrido em estacionamento fornecido por estabelecimento empresarial caracteriza ato ilícito e, consequentemente, gera responsabilidade de indenizar o consumidor, independentemente da gratuidade do serviço e da existência de placas de sinalização informando a não responsabilização do estabelecimento (STJ, Súmula 130, AgRg no AREsp 272.706/SP e AgRg no AREsp 74.422/SP).

3. Em relação aos danos materiais, apesar de ser princípio da legislação consumerista a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), ao reclamante compete provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. Além disso, deve haver um mínimo de coerência entre o que foi alegado na lavratura do Boletim de Ocorrência e a lista de objetos supostamente existentes no veículo.

4. A frustração e angústia de ser furtado é suficiente para a presunção do dano moral (damnum in re ipsa), já que inevitável o abalo psicoemocional nesta situação (STJ AgRg no AREsp 272706 / SP e AgRg no REsp 402442/ES).

5. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(Recurso Inominado no 0015429-07.2012.811.0001, Turma Recursal Única/MT, rel.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 21/10/2014)

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Comprovado o furto de pertences dentro do veículo, deve ser mantida a indenização por danos materiais arbitrada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S DOS V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006855-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

K.R. Lopes De Castro & Cia Ltda - EPP

Recorrida(s):

Franco Romero Silva Muniz

1o Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Juíza Relatora:

Valdeci Moraes Siqueira

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

A subtração de objeto do interior de veículo em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto o cliente realiza compras, dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

O furto em estacionamento de estabelecimento comercial, sem outras consequências inerentes ao ilícito, que gere violação da imagem, da honra, da dignidade, da intimidade, da boa fama etc. constitui aborrecimento cotidiano da vida, não gera o deve de indenizar a título de dano moral.

VOTO VISTA

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A Relatora NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada, contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (28/02/2020, ID 38256104) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b) condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$8.468,00 (oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (18/01/2020, ID 29278121), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por sua vez, o 2o vogal pediu vista, deu provimento ao recurso e julgou improcedente a pretensão inicial.

Restou evidenciado que em 18/01/2020 houve o arrombamento do veículo S10, placa QPG8189, e o furto de objetos pessoais do autor que estavam no interior de seu veículo quando este se encontrava no estacionamento fornecido pelo Recorrente, na parte da frente do Supermercado Bom Jesus, localizado da Estrada do Moinho, conforme documentos juntados na inicial.

Deste modo, a teor do disposto na Súmula no 130 do STJ, a Reclamada, ora Recorrente, deve responder perante aos seus clientes pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Conforme consta na fundamentação da sentença:

Destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento empresarial estende inclusive quando o estacionamento é cedido gratuitamente e ainda em situações em que o estabelecimento fixa placas, de sinalização interna, informando que não se responsabiliza por eventuais danos.

Com o objetivo de evidenciar este entendimento, transcreve-se parte do inteiro teor do voto proferido pelo Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no REsp 32825/SP:

“...convem anotar que tanto a gratuidade do estacionamento, quanto a existência de placas isentando o estabelecimento comercial da responsabilidade pelos danos porventura causados aos veículos ali estacionados é irrelevante no contexto dos autos, vez que o dever de ressarcir funda-se no dever de guarda, n”ao sendo portanto, necessária perquirir a existência de culpa”

Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes decorrentes de roubos e furtos de veículos ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização de excludente de responsabilidade.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como se observa o estacionamento do supermercado embora fique na parte da frente, próximo à via pública, não fica na área pública, e sim após a calçada, na área do estabelecimento comercial, inclusive há cobertura de lona.

Em relação ao dano material, conforme mencionado pela relatora:

Cabe destacar que a recorrente sustenta que a nota do notebook apresentada nos autos não consta no nome do reclamante e, portanto, não teria qualquer dever de indenizar por parte do reclamado.

Nesse sentido tal argumentação não deve prosperar à medida que embora a nota fiscal conste o nome da empresa em que o recorrido trabalha, o referido notebook estava sobre sua responsabilidade e ainda que não fosse de sua propriedade, o recorrido teria que arcar com tal prejuízo.

Ademais no caso em comento o recorrido em suas razões deixa claro que o notebook era de sua propriedade e serviu como forma de salário utilidade, uma vez que tal aparelho era sua ferramenta de trabalho para desenvolver pesquisas genéticas para empresa que trabalha.

Deste modo, no que concerne ao valor da indenização a título de dano material, peço vênia ao segundo vogal, e acompanho a relatora, entendo que a sentença não merece alteração.

Quanto à condenação a título de dano moral, o cliente de supermercado que deixa o seu automóvel no estacionamento, notadamente se este fica na parte da frente do estabelecimento comercial, próximo da via pública, não deve deixar nada à vista, no interior do veículo, que desperte o interesse de meliantes. Se deixar no interior do veículo objetos à vista que gera cobiça aos larápios, não está sendo suficiente cauteloso, para evitar a ocorrência de furto, se ocorrer, não deve haver condenação do estabelecimento comercial, a título de dano moral, diante da ausência de cautela do cliente, salvo se houver outros fatores que justifique tal condenação.

Ao que consta o Recorrido deixou a mochila, que foi furtada, a vista no interior de sua caminhonete, fato que motivou a quebra do vidro, pois os vidros dos outros veículos que estavam no mesmo estacionamento não foram quebrados.

O furto de bens em interior de veículo deixado em estacionamento de supermercado, não gera dano moral
in re ipsa
, por isso deve ser analisado se houve violação ao direito ao direito da imagem, privacidade, à honra, boa fama e a dignidade da pessoa para gerar o dever de indenizar, que gere sofrimento e angústia que vão além dos transtornos normais da vida cotidiana.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BENS DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO.

A subtração de pertences pessoais da parte de dentro de seu veículo em estacionamento de estabelecimento comercial, em tese, faz surgir a obrigação de indenizar o prejuízo sofrido pelo consumidor (Súmula 130 do STJ). Os danos materiais são reconhecidos, na medida em que o conjunto probatório demonstra a sua ocorrência e extensão. Dano moral não configurado. Sem violação da intimidade e da vida privada, o dano moral não está caracterizado. Dano à propriedade, por si só, não gera dever de indenizar. Apelações não providas.

(TJ-RS - AC: 70068698521 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 18/08/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2016)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BENS DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PARA SUSTENTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRETENDIDA. [. . .]
O furto em estacionamento de estabelecimento comercial, sem outras consequências inerentes ao ilícito, constitui aborrecimento, não ensejando lesões aptas a caracterizar dano moral.

(TJ-SC - RI: 00019895620148240018 Chapecó 0001989-56.2014.8.24.0018, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Turma Recursal).

Neste caso, em meu entender, não há prova de ter havido outras consequências para justificar a condenação a título de dano moral, eis jurisprudência a respeito.

Ante o exposto
, peço vênia à relatora, dou parcial provimento ao recurso e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o vogal

VOTO – VISTA

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos materiais e morais, em razão de ter seus pertences furtados de dentro do seu veículo estacionado no estabelecimento comercial da empresa Recorrente, Supermercado Bom Jesus, no dia 18/01/2020, por volta das 10h45min.

Em síntese, informa que ao retornar ao veículo foi surpreendido com o vidro traseiro, lado esquerdo, quebrado, quando constatou que os criminosos haviam furtado sua mochila contendo um Ultrabook HP Modelo 830G5, de uso profissional/pessoal, 03 camisas polo marca Lacoste, 01 perfume marca Carolina Herrera 212 Men, 01 carregador de celular. Deste modo, busca a restituição dos valores equivalentes aos pertences subtraídos, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência, sendo a empresa Recorrente condenada ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
e
materiais, no montante de R$ 8.468,00 (oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais), equivalente ao valor do Ultrabook HP e do carregador de celular
.

Irresignada, a empresa Recorrente K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA – EPP, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais discorreu acerca da ausência de responsabilidade da empresa em razão da ocorrência de fortuito externo, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Autor no id no 67481988.

Em sessão de julgamento realizada no dia 11/05/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela empresa Ré, mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de dar parcial provimento do recurso em dois pontos:
a) afastar a condenação em danos materiais; b) reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, senão vejamos.

Pela análise dos autos, restou suficientemente comprovado que o Autor esteve no estabelecimento da ré no dia 18/01/2020 entre o horário das 10h45min até pelo menos às 11h14min, tendo realizado compras no supermercado Bom Jesus, conforme nota fiscal (id no 67481488), quando teriam furtado a sua mochila com seus pertences pessoais e de trabalho de dentro do veículo Chevrolet/S10, dentro do estacionamento da reclamada.

Igualmente, realizou a ocorrência policial, no mesmo dia 18/01/2020, às 17h05min (id no67481489), visando realizar a prova do furto ocorrido, bem como a notificação junto ao gerente do supermercado (id no 67481490).

Outrossim, a demandada, não realizou nos autos nenhuma prova, visando ilidir à pretensão jurídica do Autor, como por exemplo imagens de suas câmeras de segurança capazes de, efetivamente, comprovar que não teria ocorrido o furto da mochila do demandante, dentro do veículo do referido, nas dependências do estacionamento do supermercado.

No presente caso, o que está em discussão é a presença do FORTUITO INTERNO, que se relaciona aos riscos da atividade desenvolvida pela própria empresa que se dispõe a fornecer o estacionamento gratuito. Não se confunde, portanto, com a hipótese de
FORTUITO EXTERNO, que se configura nos casos do crime de roubo,
o que afastaria da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado.

Neste sentido, é a jurisprudência sobre o tema:

Recurso especial. Ação indenizatória. Danos morais e materiais. Roubo de motocicleta. Emprego de arma de fogo. Área externa de lanchonete. Estacionamento gratuito. Caso fortuito ou força maior. Fortuito externo. Súmula no 130/STJ. Inaplicabilidade ao caso
. 1. Ação indenizatória promovida por cliente, vítima do roubo de sua motocicleta no estacionamento externo e gratuito oferecido por lanchonete. 2. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula no 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado. 3. A teor do que dispõe a Súmula no 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento. 4. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula no 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor). 5.
No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de lanchonete fast-food, ocorrido no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar
(art.
393
do
Código Civil
).6. Recurso especial provido.(REsp 1431606/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 13/10/2017).

A empresa que, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece local presumivelmente seguro para estacionamento, assume obrigação de guarda e vigilância, o que torna civilmente responsável por furtos em tal local ocorridos." (
REsp 30033
SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/1993, DJ 08/03/1993, p. 3124).

Nesse sentido, na loção de Agostinho Alvim ao explicar a distinção entre caso fortuito interno, que gera dever de indenizar e caso fortuito externo que o exclui, assim escreveu, in verbis:
“(...) é o fortuito interno ligado à própria atividade geradora do dano, ou à pessoa do devedor, e, por isso, leva à responsabilidade do causador do evento. Somente o fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o devedor que não se liga à pessoa ou empresa por nenhum laço de conexidade”
(Da inexecução das Obrigações e suas Consequência, Editora Saraiva, 1949, p.291).

Portanto, caracterizado o fortuito interno no caso em análise, o dever indenizatório encontra-se sumulado no enunciado 130 do STJ, a qual dispõe:
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.”

Reconhecida a responsabilidade civil do Recorrente, resta analisar os pedidos de danos materiais e morais no caso dos autos.

DANOS MATERIAIS

Com efeito, embora os fatos narrados pelo Autor sejam incontroversos, no caso em tela, o Recorrido não possui legitimidade para pleitear a reparação patrimonial pretendida.

Em que pese a ocorrência do furto do Ultrabook e seus acessórios, além de itens pessoais do Autor (camisas e perfume) dentro do estacionamento da empresa ré, restou demonstrado nos autos que o aparelho eletrônico em questão é de propriedade da empresa BASF-SA.

Não se desconhece que empresas multinacionais, a exemplo da BASF, disponibilizam aos seus colaboradores funcionalidades para o desenvolvimento de sua atividade laboral (celular funcional, veículo, notebooks), ocorre que apesar do Autor estar na posse do Ultrabook no momento do furto, evidentemente, a sua propriedade permanece sob a titularidade de seu empregador.

A rigor, houve demonstração unicamente da posse de notebook pelo autor, equipamento, todavia, que pertencia à empresa onde trabalha, razão pela qual o demandante somente poderia demandar indenização caso comprovasse que ressarciu a proprietária do bem, o que não logrou fazer.

Não comprovado o ressarcimento do bem à empregadora o valor da condenação em danos materiais integraria o patrimônio pessoal do autor, o que não se pode admitir, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito, o que leva a improcedência do pedido de danos materiais pugnados.

DANOS MORAIS

O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

Ademais, a indenização, no caso, além de reparar os danos sofridos pelo Recorrido, deve servir como reprimenda para que a empresa Recorrente seja mais cautelosa nas suas relações negociais, aumentando a segurança no estacionamento ofertado aos seus clientes.

Com efeito, correta a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, entendo que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser reduzido ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos materiais e minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022